Tribunal: TJDFT
Processo: 0730443-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIÁVEL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. ELEVADO VALOR DO BEM. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou a ré pela prática de crime constante no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem em: (i) aferir a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância para a absolvição; (ii) ultrapassada a tese, o reconhecimento da semi-imputabilidade, nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena no patamar máximo legal.
III. Razões de decidir:
3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Habeas Corpus no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. No caso, não há falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta da agente ou em mínima ofensividade da conduta, uma vez que o valor do bem subtraído não é irrisório, pois supera o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos e, ainda, a ré responde e ostenta condenações definitivas por outras ações (reiteração delitiva em crimes patrimoniais), o que demonstra maior reprovabilidade do comportamento e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
5. A simples alegação de que o perfume subtraído não possuiria valor econômico por ser utilizado como demonstrador não se sustenta diante das provas produzidas. O frasco, embora aberto, continha quantidade significativa do produto e integrava o conjunto de itens necessários ao funcionamento regular da atividade comercial, cuja perda implicaria a retirada de um novo perfume lacrado do estoque para reposição, gerando custo real ao estabelecimento. A subtração, portanto, não representa mera apreensão de um objeto sem utilidade, mas efetiva diminuição patrimonial para a vítima, razão pela qual não se pode considerar inexpressiva a lesão.
6. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade deve ser resolvida em incidente processual próprio, qual seja, incidente de insanidade mental.
7. A presunção de imputabilidade, no caso, não foi superada diante da ausência de incidente de insanidade mental e de laudo oficial que ateste redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação da ré ao tempo dos fatos. Documentos médicos juntados tardiamente, sem lastro pericial e sem relação contemporânea com o delito, são insuficientes para infirmar a higidez mental evidenciada no interrogatório judicial, quando a acusada se mostrou lúcida, orientada e consciente da ilicitude, sendo inexistente nexo causal entre eventual patologia e o comportamento delitivo.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.